Tribunal: TJSP
Processo: 2280725-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280725-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO e Paciente TIAGO BASILIO DE
LEÃO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280725-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.897.
2
Habeas Corpus no 2280725-60.2020.8.26.0000.
Comarca de Campinas.
Paciente: Tiago Basilio de Leão Lima.
Impetrante: Renato Vieira de Magalhães Neto.
Voto no 38.897.
1. Em benefício do sentenciado Tiago
Basilio de Leão Lima o advogado Renato Vieira de Magalhães Neto
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da 4a Região da Comarca de Campinas, nos autos no
0002485-24.2020.8.26.0502, porque, cumprindo um total de oito
anos e oito meses de reclusão, cujo início ocorreu em 05 de junho
de 2019, realizou ao longo do cumprimento da pena a leitura de
duas obras literárias e confeccionou as respectivas resenhas,
motivo pelo qual requereu a remição de sua pena pela leitura, nos
termos do artigo 126, § 1o, da Lei de Execução Penal, porém o
pleito foi indeferido, sob fundamento de terem sido as atividades
realizadas de forma “desvinculada de qualquer programa oficial da
SAP ou FUNAP, tendo as resenhas sido analisadas por profissional
particular, sem relação com a unidade ou qualquer comissão oficial”.
Sustenta que tal entendimento não pode prevalecer, por ferir a Lei
de Execução Penal e a atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, que tem amparo na Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça.
Por esse motivo, pleiteia a concessão da
ordem para ser cassada a decisão e determinada a retificação do
cálculo de pena.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280725-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.897.
3
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos autos, o paciente
cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional
semiaberto, com vencimento previsto para 26 de julho de 2027 (fl.
27/28). O pedido formulado em favor dele, de remição pela leitura
de duas obras literárias foi indeferido pelo Juízo da execução
penal porque, muito embora ele tenha apresentado resenhas
corrigidas por professor particular, as atividades foram realizadas
de forma “desvinculada de qualquer programa oficial da SAP ou
FUNAP” (fl. 18).
É cediço que o “habeas corpus” não é
sucedâneo e nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever decisões
dessa natureza e no qual é possível análise aprofundada de provas com
a finalidade de verificação de atendimento aos requisitos para a
obtenção do benefício é o agravo em execução.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não
se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição
a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não é possível a
impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280725-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.897.
4
seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...)” (Habeas
Corpus no 152.334/DF, Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em
13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Porém, como a inicial sustenta que o
constrangimento ilegal imposto ao paciente decorreria do fato de
ser inidônea a fundamentação da decisão atacada, por ferir a Lei
de Execução Penal e atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, cumpre examiná-la para aferir se ocorreu ou não tal
ilegalidade.
Nessa análise, como se vê do conteúdo da
decisão monocrática supra transcrita, ela não é teratológica e nem
se reveste da ilegalidade apontada, pois diversamente do alegado
na impetração, ela está assentada em elementos de convicção
hábeis a amparar a negativa da remição almejada.
Com efeito, a decisão combatida, muito
embora sucinta, concluiu com acerto não fazer jus o paciente ao
benefício, pois, embora ele tenha apresentado parecer técnico das
atividades desenvolvidas, realizada por profissional particular (fls.
9/5), é certo que a análise de tais atividades deve ser executada
por comissão técnica vinculada aos quadros do sistema prisional,
até mesmo para possibilitar o controle sobre o prazo estabelecido
para a leitura de cada obra.
Nesse sentido, é bem ver que o Conselho
Nacional de Justiça, na Recomendação no 44/2013, determina que
as unidades prisionais devem “procurar estabelecer, como critério
objetivo, que o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias
para a leitura da obra, apresentando ao final do período resenha a
respeito do assunto” e “assegurar que a comissão organizadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280725-60.2020.8.26.0000 - Voto no 38.897.
5
projeto analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando
aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o
livro trabalhado”, o que aqui não se verificou.
A propósito, oportuno transcrever trecho do
julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, trazido à baila no
parecer da douta Procuradoria de Justiça, “in verbis”: “O Superior
Tribunal de Justiça fixou posicionamento mediante o qual se admite a
remição da pena pela leitura, nos termos da Portaria conjunta n.
276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da
Justiça Federal, bem como da Recomendação n. 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça. Assim, na análise do pedido, "a comissão deverá
apresentar
análise
da
resenha
apresentada
pelo
reeducando,
observando 'os aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade
do texto com o livro trabalhado" e, posteriormente, encaminhar ao Juízo
da Execução competente para que "este decida sobre o aproveitamento
da leitura realizada" (HC n. 413.501/SP, relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1o/8/2018).”
(AgRg no HC 589363 / SP, 6a. T., Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
j. 04/08/2020)” (fl. 41).
Era
o
que
bastava
para
sustentar
o
indeferimento do pedido, não havendo nenhuma ilegalidade
passível de correção pela via estreita do “habeas corpus”.
Assim, ausente o constrangimento ilegal
invocado, a denegação da ordem é de rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -